Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716437-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTONIO CESAR DOS SANTOS RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, pela qual deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão movida contra o agravante por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, fundada em contrato de concessão de crédito para financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária. O agravante reclama, inicialmente, do deferimento da liminar de busca e apreensão sem prévia garantia do contraditório, apontando violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF, ao passo em que afirma que apesar da inadimplência, seu filho estava em negociação com o banco agravado para quitação das parcelas em atraso. Defende que não recebeu a notificação para que fosse constituído em mora, e que teve conhecimento da pretensão deduzida pela agravada apenas no ato da apreensão judicial do veículo, argumentando que “sequer sabia sobre o que se dava a apreensão do veículo, ora que o AR juntado aos autos não foi de seu conhecimento, denota-se que o agravante, em momento algum exerceu a posse do bem com má-fé, conduta ilícita, assim como qualquer outro comportamento dotado de vícios, levando em consideração, ainda, que, a todo momento desde o mês de fevereiro já estava com contato direto com a agravada para que pudesse efetuar o pagamento de todo o débito fruto deste litígio.” Reitera que estava na iminência de concretizar um acordo extrajudicial com o agravado, aduzindo que “foi buscado um acordo e demonstrando que o agravante aguardava somente a confecção da minuta do acordo e o envio do boleto pra pagamento quando teve seu carro apreendido.” Destaca a urgência para revogação da liminar e restituição do veículo apreendido, pois o filho do agravante depende do automóvel para trabalho, já que leciona em três escolas distintas, e assevera “...não ser justo e adequado a manutenção de uma liminar que sequer foi comunicada para o agravante é ser cruel. Ele não teve obedecido o seu direito de exercer sua defesa e contraditório, antes da liminar ser concedida não houve prazo suficiente para que fosse tomada alguma medida que impedisse tal ocorrido. Causou-lhe grande vergonha, desconforto e sensação de injustiça tendo em vista não saber o que estava de fato ocorrendo.” Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja revogada a eliminar de busca e apreensão, com a restituição do veículo ao agravante, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pelo agravante. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem sobre a postulação, deduzida sob alegação de incapacidade financeira do agravante para fazer frente às custas do processo. Ressalvo que o agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto em segundo grau de jurisdição, em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo recursal. Feita essa necessária ressalva, e a partir dos elementos de convicção apresentados nos autos, considero ser possível a concessão do benefício ao agravante, em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação, considerando que o contracheque de ID 71205796 revela que ser aposentado, com renda líquida de R$ 2.610,11 (dois mil, seiscentos e dez reais e onze centavos), além de não haver indícios de padrão de consumo passível de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência exibida em Juízo. Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso, pois se mostra regular a instrução do pedido de busca e apreensão apresentado pelo agravado, que deu ensejo à prolação da decisão liminar combatida. Consigno, inicialmente, a impertinência da alegação de violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF, sustentada sob o argumento de que a liminar de busca e apreensão foi concedida ao banco agravado sem prévia garantia de contraditório e ampla defesa ao agravante. A concessão de liminar de busca e apreensão, inaudita altera pars, é providência contemplada expressamente no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, tratando-se de providência inerente à alienação fiduciária que pesa sobre o bem dado em garantia, que permanece como de propriedade resolúvel do credor fiduciário até a quitação integral do contrato, apesar de ser transferida a posse ao devedor durante o prazo fixado para pagamento. Conforme se depreende no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, nas ações de busca e apreensão de bens dado em garantia fiduciária, o direito ao contraditório é postergado para depois do cumprimento da medida liminar assegurada ao credor fiduciário, independente da purga da mora ou da consolidação da propriedade em benefício do credor, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Quanto à notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora, configura-se documento indispensável para o deferimento da liminar de ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário no respectivo aviso, confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. E é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao domicílio indicado pelo devedor no momento da contratação é válida, ainda que não resulte na entrega pessoal em suas mãos, ou em mãos de terceiros. Trata-se de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 1.132, de acordo com a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Seguindo essa orientação jurisprudencial, não se verifica razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois houve a constituição em mora válida do devedor, ora agravante, pois comprovado nos autos a entrega da notificação no endereço do contrato ID 229111496. E não se mostra relevante a alegação de que inexistiria constituição regular da recorrente em mora, por estar o filho do agravante, que usufrui do veículo apreendido, em negociação para realização de acordo com o banco agravado. Com efeito, verifica-se que foram pagas apenas duas parcelas de amortização do veículo, e que não houve pagamento das parcelas em atraso quando o agravante foi notificado para constituição em mora, de modo que, ainda que tenha intenção de quitar a dívida e manter a relação contratual com o agravado, não há razões jurídicas para revogação da liminar de busca e apreensão ou para imposição de acordo ao credor fiduciário. Destaco, quanto ao ponto, que o recorrente juntou aos autos apenas cópias de conversa por aplicativo de celular, que teriam sido travadas com representante do banco agravado, onde não há confirmação da efetiva entabulação de acordo extrajudicial, assim como o recorrente também não comprovou o pagamento das parcelas em atraso, na forma em que prometido nesses mesmos diálogos (ID 71205796 e seguintes). Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Proceda-se a correção da autuação do processo, a fim de que seja cadastrado como agravo de instrumento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator